Tribunal: TJSP
Processo: 2272076-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que negou a produção de prova documental e testemunhal, tal qual o chamamento ao processo. Insurgência recursal do réu. Sem razão. Obrigação solidária e sujeita à responsabilidade objetiva. Chamamento ao processo e denunciação à lide que, aqui, representariam medidas inversas à celeridade e à economia processual. Precedentes do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que negou a produção de prova documental e testemunhal, tal qual o chamamento ao processo. Insurgência recursal do réu. Sem razão. Obrigação solidária e sujeita à responsabilidade objetiva. Chamamento ao processo e denunciação à lide que, aqui, representariam medidas inversas à celeridade e à economia processual. Precedentes do STJ e desta Câmara. Laudo técnico ambiental contundente atestando intervenção e supressão em APP. Livre convicção motivada que permite indeferimento de provas impertinentes, protelatórias e irrelevantes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272076-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante JOSÉ JUSTINO
DE SOUZA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272076-43.2019.8.26.0000 -Voto no 21723
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão
interlocutória que negou a produção de prova documental e
testemunhal, tal qual o chamamento ao processo. Insurgência
recursal do réu. Sem razão. Obrigação solidária e sujeita à
responsabilidade
objetiva.
Chamamento
ao
processo
e
denunciação à lide que, aqui, representariam medidas inversas à
celeridade e à economia processual. Precedentes do STJ e desta
Câmara.
Laudo
técnico
ambiental
contundente
atestando
intervenção e supressão em APP. Livre convicção motivada que
permite indeferimento de provas impertinentes, protelatórias e
irrelevantes. Recurso desprovido.
VOTO No 21723
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José
Justino de Souza contra r. decisões (fls. 360/361 e 401 do feito principal) que,
em ação civil pública movida pelo Estado de São Paulo, indeferiram os pedidos
de produção de prova, inclusive testemunhal, e de chamamento ao processo.
Irresignado, o agravante aduziu, em resumo: (A) “O
único documento que instrui a petição inicial é a cópia do procedimento ad-
ministrativo instaurado, com data de 17 de março de 2017, às fls 37/49, no
qual é indicado como ocupante da área José Wellington de Santana, com
todos os seus dados cadastrais ali descritos (fl 38).”; (B) “A princípio, a
presente ação foi perpetrada em face de José Wellington de Santana. No
entanto, quando da citação, no auto de constatação de fl 79, ao apresentar-se
o agravante como proprietário e possuidor do imóvel ao Oficial de Justiça,
alegou o agravado, na petição de emenda à inicial de fls 84/86, que José
Wellington de Santana “realmente se encontrava anteriormente no local, mas
decerto, ante os levantamentos administrativos para o ingresso desta ação,
desocupou-o. E a gleba em litígio está sendo atualmente ocupada por outra
pessoa, conforme fls 78/80” (grifo nosso), e requereu fosse aquele excluído do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272076-43.2019.8.26.0000 -Voto no 21723
3
polo passivo, e fosse nele incluído o agravante, o que foi deferido pelo Juiz à fl
95.”; (C) “O laudo técnico apresentado pelo agravado é superficial, despido de
detalhes que aqui figuram como imprescindíveis. Somente comprova a
existência de moradia em um só terreno, sendo que há vários sítios vizinhos
ao agravante, formando uma gleba. Não tem força suficiente para levar à
conclusão de quem teria de fato cometido o dano ambiental não se sabe a
autoria, e ainda indica como “ocupante” pessoa diversa, mostrando-se assim
que não foi realizada uma profunda análise da região. Conforme a
documentação juntada às fls 139/280, JOSÉ JUSTINO DE SOUZA, ora
agravante, adquiriu, em 06 de fevereiro de 2014, de forma legítima e de boa
fé, dos sucessores de Deusdete da Silva, casado com Maria Conceição da
Silva, que figuravam como legítimos possuidores, por meio de Instrumento
Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e Venda de
Benfeitorias, “(...) UMA ÁREA DE TERRAS COM MAIS OU MENOS 1 (UM)
ALQUEIRE E MEIO DE TERRAS, COM MAIS OU MENOS 36.000,00 (TRINTA E
SEIS MIL) METROS QUADRADOS, CONTENDO DUAS CASAS DE MORADIA E
DEMAIS BENFEITORIAS ASSENTES E EXISTENTES, DESTACADA DE MAIOR
PORÇÃO, SÍTIO ÁGUA FRIA, NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO E
COMARCA DE CUBATÃO, ESTADO DE SÃO PAULO; HAVIDOS EM MAIOR
PORÇÃO NOS TERMOS DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA,
FIRMADO EM 16 DE ABRIL DE 1997 (...)”, pelo preço de R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais), pago via depósito bancário, na conta de
titularidade de Maria Conceição da Silva, CPF n.° 037.960.338-14, nos termos
do comprovante anexo.(...)Assim, desde 06 de fevereiro de 2014, o agravante
é legítimo possuidor do imóvel objeto desta ação.”; (D) “Considerando os
documentos de titularidade do imóvel já mencionados, inclusive com registro
junto ao INCRA, além do comprovante de entrada de material de construção
na Estrada dos Pilões, datado de 14 de junho de 2008, bem antes de o
agravante adquirir o imóvel (em 06/02/2014), e todas as fotos que seguem
anexas que demonstram que toda a gleba está ocupada por vários sítios,
inclusive com plantações, piscina, churrasqueira etc, e que as casas são muito
antigas, já construídas antes do agravante comprar o terreno (frise-se: ele
comprou o terreno já com duas casas de moradias e demais benfeitorias),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272076-43.2019.8.26.0000 -Voto no 21723
4
COMO ATRIBUIR A PRÁTICA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE?”; (E)
“Segundo as fotos, o lixo produzido nos sítios é levado até uma caçamba, que
fica na entrada dos Pilões, onde o caminhão da coleta faz a substituição dessa
caçamba
periodicamente.
DAÍ
SE
PRESUME
QUE
HÁ
UMA
CERTA
ORGANIZAÇÃO URBANÍSTICA NO LOCAL. NÃO SE TRATA DE “INVASÃO”. NÃO
É ALGO RECENTE. É UMA OCUPAÇÃO CONHECIDA DO PODER PÚBLICO
MUNICIPAL, QUE INCLUSIVE PRESTA SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA.”; (F)
“Ademais, considerando os mapas apresentados pelo próprio agravado à fl 44,
se for determinada a desocupação do imóvel, deve o agravante ser incluído
nos mesmos benefícios outorgados pelo Programa de Remoção das Famílias,
com registro junto à Secretaria de Habitação do Município de Cubatão, em
convênio com a CDHU
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano, com a entrega ao agravante, pelo ESTADO DE SÃO PAULO, de
unidade habitacional de moradia.”; e, (G) “De acordo com o Instrumento
Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e Venda de
Benfeitorias, firmado em 06 de fevereiro de 2014, figuram como cedentes e se
apresentaram, na ocasião, como senhores e legítimos possuidores dos direitos
possessórios (mansa e pacificamente), desde abril de 1997, do terreno:
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, portadora do RG n.° 15.953.093-3 SSP/SP e
inscrita no CPF n.° 037.960.338-14; MARCOS ROBERTO DA SILVA, portador
do RG n.° 30.772.904-7 SSP/SP e inscrito no CPF n.° 388.947.178-10; LILIAN
MERCIA DA SILVA DE ARAÚJO, portadora do RG n.° 30.772.902 SSP/SP e
inscrita no CPF n.° 331.533.388-25, casada sob o regime da comunhão parcial
de bens com Jonatas Silveira de Araújo; e LUCIANA HELENA DA SILVA
ALMEIDA, portadora do RG n.° 30.772.903-5 SSP/SP e inscrita no CPF n.°
349.702.288-84, casada sob o regime da comunhão parcial de bens com
Willian de Almeida Barbosa.”. Por fim, requer o efeito suspensivo ao recurso.
A fls. 439/442 não foi concedida a antecipação da tutela
recursal.
Transcorreu in albis o prazo para apresentação de
contraminuta (conforme certidão a fls. 444).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272076-43.2019.8.26.0000 -Voto no 21723
5
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Hamilton Alonso Jr.,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 447/459).
FUNDAMENTAÇÃO:
Quanto ao chamamento dos antigos detentores do imóvel
para integrar a lide, é de se ressaltar que, em vista da natureza solidária e
propter rem da responsabilização por dano ambiental, se tratando, ainda,
responsabilidade objetiva, tem-se entendido pela inviabilidade do chamamento
ao processo e denunciação da lide nessas ações coletivas, justamente pelo
efeito inverso a se provocar em termos de celeridade e economia processual.
Nesse sentido, já se pronunciaram esta 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente e o STJ:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 540.188 - GO
(2014/0143961-3)
RELATOR
:
MINISTRO
SÉRGIO
KUKINA AGRAVANTE : SULFAGO SULFATOS DE GOIÁS
LTDA ADVOGADO : PATRÍCIA RIBEIRO E OUTRO(S)
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
GOIÁS
DECISÃO Trata-se de agravo manejado contra decisão
que não admitiu recurso especial, este interposto com
fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, desafiando
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, assim ementado (fl. 575-576): APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CERCEAMENTO
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
CHAMAMENTO
AO
PROCESSO DO MUNICÍPIO. INADMISSIBILIDADE.
DANO
MORAL
COLETIVO.
REPARAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Não há falar em
cerceamento de defesa quando a parte foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272076-43.2019.8.26.0000 -Voto no 21723
6
intimada, não impugnou o laudo pericial atempadamente
e só se insurge contra o mesmo em sede de apelação. II -
Quando se discute na ação civil responsabilidade
objetiva do réu, como no presente caso, é vedada a
utilização do chamamento ao processo. III - A
responsabilidade pelos atos que desrespeitam as
normas ambientais é objetiva, não perquirindo
quanto a culpa (lei 6.938/81). Portanto, é o
poluidor
obrigado,
independentemente
da
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
extrapatrimoniais
(morais)
causados
ao
meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
IV - O meio ambiente goza de proteção constitucional, ex
vi do artigo 225, inciso II e parágrafo 3o, da Constituição
Federal e legislação inferior, a efetividade da proteção ao
meio ambiente, de interesse da coletividade, só é
alcançada apenando-se o causador do dano. Assim, em
sendo o evento danoso incontroverso, decorrente de
degradação ambiental consistente em poluição à fauna
aquática, como no caso dos autos, a conseqüência é a
procedência do pedido. V O valor da indenização por dano
moral coletivo fixado na sentença é razoável e adequado,
logo, desnecessária qualquer redução. APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA
E
IMPROVIDA.
Opostos
embargos
declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência dos
vícios elencados no art. 535 do CPC. Nas razões do
recurso especial, a parte agravante aponta violação ao
art.
557
do
CPC.
Sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que: (I) o acórdão recorrido violou os
princípios do contraditório, da ampla defesa e da
razoabilidade; (II) os danos causados à fauna foram de
pequena monta, razão pela qual não é cabível a
condenação ao ressarcimento por dano moral; (III) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272076-43.2019.8.26.0000 -Voto no 21723
7
valor da condenação é desproporcional ao suposto dano.
O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do
agravo, nos termos assim resumidos (fl. 770): MEIO
AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
283/STF.
AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
INADMISSÃO
DO
RESP.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA No
284/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
É o relatório. Inicialmente, não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça examinar, na via especial, suposta violação a
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Com relação
ao art. 557 do CPC, cumpre registrar que a mera
indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
que haja demonstração clara e objetiva de como o
acórdão recorrido teria malferido a legislação federal, não
enseja a abertura da via especial, devendo a parte
recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o
que não ocorreu no caso em exame. Desse modo, a
deficiência
na
fundamentação
recursal
inviabiliza
a
abertura da instância especial e atrai a incidência, por
simetria, do disposto na Súmula 284/STF, segundo a qual
é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.. Para ilustrar, sobressaem
os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 83.629/DF,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
3/4/2012; AgRg no AREsp 80.124/PB, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, Dje 25/5/2012. No que
diz respeito às demais teses suscitadas no recurso
especial, cumpre observar que a parte recorrente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272076-43.2019.8.26.0000 -Voto no 21723
8
amparou o inconformismo na violação de qualquer lei
federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo
legal
tido
por
violado
implica
deficiência
de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência
da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.").
Nesse
diapasão:
AgRg
no
AREsp
157.696/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 22/11/2012; AgRg nos EDcl no Ag
1.289.685/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 6/8/2010. Do mesmo modo, na
interposição do recurso especial com base na alínea c do
permissivo constitucional é imperiosa a indicação do
dispositivo federal sobre o qual recai a suposta
divergência jurisprudencial, o que não ocorreu no caso em
tela. Assim, não pode ser conhecido o presente recurso
especial, nos termos da Súmula 284/STF, que dispõe: É
inadmissível
o
recurso
extraordinário,
quando
a
deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.. Nesse mesmo sentido,
destacam-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp
123.219/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 22/5/2012; AgRg no AREsp 83.349/RJ, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, Dje 7/5/2012.
Por fim, o recurso especial não pode ser conhecido no
tocante à alínea c do permissivo constitucional. Isso
porque o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na
forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e
255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente
não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os
julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os
acórdãos confrontados, diante da mesma base fática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272076-43.2019.8.26.0000 -Voto no 21723
9
teriam adotado a alegada solução jurídica diversa. Ante o
exposto, nego provimento ao agravo.
(AREsp
540188.
Ministro
Sérgio
Kukina,
decisão
monocrática de 03/08/15 sem destaque no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública ambiental.
Decisão que não acolheu o chamamento ao processo do
antigo síndico do condomínio e indeferiu a denunciação da
lide. Inconformismo do réu. Sem razão. Vedação na Lei
da Ação Civil Pública. Ademais, descabimento do
chamamento
ao
processo,
posto
ausentes
as
hipóteses do artigo 77 do CPC/73, assim como da
denunciação da lide prevista no artigo 70, III do
mesmo diploma legal, tendo em vista que extrapola
os
limites
desta
demanda
a
pretensão
de
responsabilização do síndico (vez que está atrelada à
comprovação de dolo ou culpa em sua conduta). Recurso
não provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2047030-41.2016.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro de Valinhos - 1a Vara; Data do Julgamento:
18/05/2017; Data de Registro: 23/05/2017
sem
destaque no original)
Direito Ambiental Ação Civil Pública Condomínio em
área de preservação permanente
Recomposição de
vegetação nativa
Preliminar de ilegitimidade passiva
afastada
Chamamento ao processo indeferido -
Responsabilidade objetiva em matéria referente a
dano ambiental Interpretação do art.3o, IV, da Lei
no 6.938/81 Natureza solidária e propter rem que
impede o chamamento ao processo
Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272076-43.2019.8.26.0000 -Voto no 21723
10
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Recurso
improvido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2161910-12.2017.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni
Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Martinópolis - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 04/12/2017; Data de Registro: 08/12/2017
sem destaque no original)
Quanto ao indeferimento do pedido de prova pericial e
documental, nota-se suficiência comprobatória do laudo técnico a fls. 37/49 da
origem a atestar intervenção e supressão em APP, constando edificações
desconformes às exigências municipais, sem autorização da autoridade
ambiental, registro no CRI e demais formalidades imprescindíveis.
A dispensa de demais provas pelo douto magistrado a quo
não configura cerceamento de defesa, posto que, dentro da sua livre
convicção motivada, pode, em razão da contundência do laudo sobredito,
indeferir provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias.
Desse modo, é caso de manutenção da r. decisão
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados em
sede recursal, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar
cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272076-43.2019.8.26.0000 -Voto no 21723
11
(assinado eletronicamente)